Tribunal: TJES
Processo: 5017940-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017940-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONI TRANCOSO MONJARDIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de Indenização por Danos Morais” aforada por Simoni Trancoso Monjardim, ora Requerente, em desfavor do Município de Vitória, ora Requerido. Alega a Requerente, em síntese, que no dia 11.05.2020 por volta das 20 horas, tropeçou em uma calçada desnivelada e caiu, machucando seu rosto e sua mão esquerda. Ademais, aduz ter procurado atendimento médico e permanecido afastada do trabalho por quatro semanas, com muitas dores, fazendo uso de medicação. Postula indenização moral.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil por entender que a autora, ora recorrente, não trouxe aos autos provas mínimas do alegado.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8190172 ) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no §§2º e 3º do art. 99, do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, insta mencionar que, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, visto que as provas colacionadas aos autos não comprovam o nexo causal entre a suposta falta de manutenção da calçada e a queda que ocasionou as lesões descritas em sede inicial.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que se tratando de responsabilidade subjetiva do estado, não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve negligência estatal na manutenção do bem público, na forma do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que relata que quando caminhava pela Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi, no dia 11.05.2020, sofreu uma queda provocada pela ausência de manutenção na calçada existente no local. Em decorrência do acidente, teve lesões que o impediram de trabalhar por dois dias, além de necessitar ingerir medicamentos em razão das dores causadas.

Porém, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, bem como as imagens anexadas, coaduno com o entendimento produzido pelo douto juízo a quo, no sentido que não restou claro que o acidente fora ocasionado por falta de manutenção na calçada que supostamente fora responsável pelo evento danoso, visto que as imagens não esclarecem de forma clara deteriorações que pudessem embasar o pleito da recorrente, não restando caracterizado o nexo causal absoluto entre conduta/omissão e o dano.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)